Tribunal: TJDFT
Processo: 0729337-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729337-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAVI MALVEIRA PINHEIRO IMPETRADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por DAVI MALVEIRA PINHEIRO contra ato imputado ao PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) e ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (TJDFT), postulando, em sede de tutela de urgência, que lhe seja concedida a pontuação integral do 3o quesito da questão 1 da prova discursiva do concurso público para o cargo de Analista Judiciário (Área Judiciária) do TJDFT (Edital no 01/2022), majorando-se a nota, neste item, para 5.00, tendo em vista a correta exposição abordada pelo impetrante acerca da possibilidade de utilização do controle difuso de constitucionalidade em sede de mandado de segurança de acordo com o conteúdo ensinado e cobrado em Direito Constitucional nas universidades e nos concursos públicos, habilitando-o para a fase seguinte do certame : realização de perícia médica, que ocorrerá entre os dias 10 e 11 de setembro de 2022. No mérito, postula pela confirmação da tutela de urgência requerida, concedendo conseguintemente a segurança vindicada. Para tanto, o impetrante alega o cometimento de erro teratológico erro pela banca na correção do 3o quesito da questão 1 da aludida prova, porquanto, segundo o defendido, é plenamente possível a realização de controle difuso de constitucionalidade na via do mandado de segurança. Destaca que o controle difuso de constitucionalidade, além de poder ser empregado em ações ordinárias, também é plenamente aplicável nas ações mandamentais, hipótese esta que bem se amolda ao caso abordado na referida questão de prova. Aduz que “[o] ato da autoridade coatora se reveste de extrema gravidade, à medida em que impõe, como parâmetro avaliativo de um concurso público, a exigência de se afirmar que somente o Controle Concentrado de Constitucionalidade seria o adequado a se obter uma declaração de inconstitucionalidade no caso apresentado na questão. Tal imposição, disposta no espelho de correção (que, reitera-se, não foi passível de questionamento administrativo perante a banca), prejudicou o candidato que estudou e que tinha o conhecimento jurídico correto, o que representa um contrassenso aos objetivos do concurso público.” Sustenta que “[a] banca, ao não reconhecer seu próprio erro, após o recurso do impetrante contra a correção, revelou atuar de forma negligente, pois se limitou a afirmar que o candidato não apontou que a via própria para se questionar a constitucionalidade em questão seria o controle abstrato de constitucionalidade, ignorando a existência do controle difuso/concreto.” Com base nesses argumentos acima sintetizados, busca a atuação do Poder Judiciário para obter a pontuação necessária a avançar nas demais etapas do certame. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada na exordial. Postula a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. É o breve relatório do necessário. DECIDO. Primeiramente, quanto ao benefício requerido pelo impetrante, a partir dos elementos de convicção despontados dos autos, reputo verossímil o estado de hipossuficiência asseverado, razão pela qual lhe concedo o benefício de postular em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “[c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. No particular, verifico que a tutela de urgência requerida pelo impetrante – consistente em verdadeira medida antecipatória satisfativa – não atende a todos os pressupostos exigidos legalmente para sua concessão, vez que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade robusto o suficiente para lastrear pleito desta natureza e na extensão do pedido contido na exordial (CPC, art. 322). Orienta a jurisprudência do sodalício Superior que "[é] possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi." (RMS n. 28.204/MG, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 5/2/2009, DJe de 18/2/2009.) A partir do cotejo dos elementos fático-probatórios emergidos dos autos, nesta fase processual, não se extrai a alegada teratologia na correção da do 3o quesito da questão 1 da prova discursiva do concurso público para o cargo de Analista Judiciário (Área Judiciária) do TJDFT, muito menos em grau suficiente para afastar a conclusão exarada pela banca examinadora do certame e atribuir, em sede de cognição sumária, a pontuação máxima alcançável em tal questão ao impetrante, conforme requerido na peça vestibular. Dentre as mais diversas fontes do Direito, cabe pontuar, ad exemplum, o posicionamento jurisprudencial majoritário emanado da Excelsa Corte sobre a temática abordada na questão vergastada, segundo o qual “[a] declaração incidental de inconstitucionalidade pela via do mandado de segurança apenas se admite para enfrentar os efeitos concretos do ato normativo questionado, desde seja restritos à causa de pedir, não sendo viável a pretensão se os efeitos produzidos forem semelhantes aos que decorreriam de sentença de procedência em ação direta de inconstitucionalidade, com força erga omnes.” (STF, RE 1225728, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 11/02/2020, Publicação: 17/02/2020) O item 3 da questão 1 da prova discursiva fustigada pedia: “a possibilidade, ou não, de ser formulado o pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei estadual em sede de mandado de segurança”. Impugnado administrativamente, a banca examinadora respondeu o respectivo recurso nos seguintes termos: “Item 3: O candidato não abordou que a via própria para o questionamento da constitucionalidade da norma era o controle abstrato a ser realizado pelo STF ou pelo Tribunal de Justiça, como exigia o gabarito.” (ID 38941949) A concessão da pontuação, nos termos requestados pelo impetrante, adentra indelevelmente na seara do mérito administrativo os atos administrativos da comissão examinadora do concurso público só podem ser revistos pelo Judiciário em situações excepcionais, para a garantia de sua legalidade. No vertente caso, não se denota, neste momento processual de cognição bem rarefeita da controvérsia, a ocorrência de vício grosseiro, evidente e insofismável, na correção da combatida questão a ponto de justificar a reavaliação da nota atribuída ao impetrante quanto ao item 3. Não é demasia frisar que a atuação do Poder Judiciário em situações como esta posta à colação somente deve ocorrer em caráter excepcional, nas hipóteses de vício evidente, para não se imiscuir na seara de competência alheia, em alinho com um dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito, que é o da separação dos poderes. Nesse cenário, entendo como necessário um maior aprofundamento na análise da presente demanda, que deve ser submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, para somente então ser sopesado, com mais segurança, a dialética entre os fatos, o direito e as provas constantes dos autos, especialmente por conta da mais moderna orientação firmada pela Corte Constitucional, por ocasião do julgamento do Tema 485, sob o rito da repercussão geral, que assim deliberou: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade”. Para aferição do defeito grave alegado pelo impetrante, sem ultrapassar as balizas de excepcionalidade estabelecidas principalmente pela jurisprudência pátria, imprescindível a efetivação da triangulação da relação processual no presente caso, para somente após isso, ser resolvida a demanda, de acordo com o conjunto probatório carreado aos autos. A garantia do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa, é uma exigência constitucional, cuja ausência, de forma geral, impede que se considere completa a cognição da causa. Assegurar a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe neste caso concreto, de modo a propiciar a este Órgão julgador substratos jurídico-materiais capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas pelo impetrante. Assim sendo, com base em uma análise perfunctória da causa em seu atual estágio, não desponta, de maneira hígida e inequívoca, o vício/erro asseverado pelo impetrante, o que inviabiliza a interferência do Poder Judiciário para adotar conclusão diversa da pronunciada pela banca do concurso em relação à multicitada questão nesta fase incipiente e com o grau de satisfatividade requestado neste writ. Ressalte-se, por oportuno, que nesta oportunidade não se está fazendo qualquer adiantamento acerca do julgamento do mérito desta ação mandamental, que, a depender do desenrolar processual, pode até ser concedia a segurança. Porém, reitero que, nesta fase tão incipiente dos autos, não vislumbro um juízo de probabilidade suficiente a conceder a antecipação da tutela pretendida pelo impetrante. A propósito, e como reforço de fundamentação ao entendimento ora adotado, calha fazer referência também à jurisprudência dominante no âmbito deste Tribunal de Justiça em situações que, mutatis mutandis, guardam semelhanças com a versada nestes autos. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. CARGO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. TEMA 485. STF. 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Eventual inobservância dos critérios objetivos por parte da Administração somente poderá ser analisada após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A alegação de ilegalidade ou a indicação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária, devem ser corroboradas por elementos probatórios idôneos, com a demonstração da probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. 3. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar a sua manifestação, assim como a correspondente dilação probatória, uma vez que se trata de interferência excepcional e somente se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1434488, 07160736820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GABARITO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CORREÇÃO DE QUESTÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida é cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações. 2. Se a decisão agravada está calcada em entendimento promanado do Supremo Tribunal Federal, sendo que o deslinde da questão para concluir se a questão referida como errada incide ou não em caso de erro grosseiro exige incursão no mérito da demanda e aprofundamento do tema, o que só deve ser feito após contraditório e com a instrução da ação, não se vislumbra presentes os requisitos autorizadores de medida liminar. 3. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1408944, 07362551220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pelo impetrante. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras acerca do conteúdo da peça de ingresso para que prestem as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator